Tribunal: TJMT
Processo: 1008574-34.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE ERROS MATERIAIS NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.
O cabimento dos embargos de declaração visando a modificação do acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material.
No presente caso, é forçoso reconhecer a ocorrência de erro material no julgamento do recurso, haja vista que o acórdão embargado está em descompasso com fatos descritos nos autos de origem, uma vez que se trata de processos diversos, impondo-se a anulação do julgamento.
Recurso provido para anular o acórdão embargado e determinar o rejulgamento do recurso de apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008574-34.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL NIEDERMAYER DE FREITAS - CPF: 066.299.431-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALACE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 071.017.211-76 (APELANTE), WANDERSON MARQUES PEREIRA - CPF: 052.373.301-18 (EMBARGANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), KAUENDER CARDAMONE LOPES - CPF: 060.186.811-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO OLIVEIRA ALVES DE CASTRO - CPF: 700.092.591-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL OSIRIS CORREIA FRANCA - CPF: 054.132.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APONTADA EXISTÊNCIA DE
ERRO MATERIAL

NO JU
LGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

PROCEDÊNCIA.
OCORRÊNCIA DE ERROS MATERIAIS
NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
RECURSO PROVIDO.

O
cabimento
dos embargos de declaração visando
a modificação do
acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal
e/ou da eventual existência de erro material
.

No presente caso
, é forçoso reconhecer a ocorrência de erro material no julgamento do recurso,
haja vista que o acórdão embargado está em descompasso com fatos
descritos
nos autos de origem, uma vez que se trata de processos diversos
, impondo-se a anulação do julgamento
.

Recurso provido para anular o acórdão embargado e determinar o
rejulgamento
do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Wanderson Marques Pereira
,

contra o acórdão
visto no
ID
205804655
, apontando a existência de contradição no
decisum
, em razão da existência de erro material constante na conclusão do voto e na ementa.

O embargante, por intermédio das razões lançadas no ID
206013176
, sustenta que houve erro material no julgamento, haja vista que o julga
mento
trata de fatos estranhos aos autos da ação penal de origem.

Forte nessas razões, o embargante requer
o reconhecimento
do víci
o apontado, com a anulação do acórdão embargado e a designação de novo julgamento
do recurso de apelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os
embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente,
motivo
pel
o
qual, ante
a
sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, §5o,do RITJMT.

No entanto, c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato, infere-se
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe
que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

No caso destes autos
,
impõe-se reconhecer que tem razão o embargante, devendo, de fato,
haver a

correção

dos erro s materia is apontado s nestes aclaratórios
,

haja vista que
o acórdão
embargado

está em descompasso com fatos narrados nos autos de origem, uma vez que se trata de processos diversos.

A propósito, a
ementa do acórdão
embargado
foi
redigida
nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO RELATIVO À AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGADA SUSPEIÇÃO DE JURADOS. INOCORRÊNCIA. PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. REJEIÇÃO. 2. SEGUNDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA IMPERTINENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. 3. TERCEIRA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRESENÇA DE JURADA ANALFABETA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 4. MÉRITO. AVERBADA NULIDADE DA DECISÃO QUE ABSOLVEU OS APELADOS POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AMBAS FUNDADAS EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO DE UMA DELAS PELOS JURADOS. DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS. DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA. 5. PRELIMINARES REJEITADAS, E RECURSO DESPROVIDO.

1. Descabe reconhecer nulidade da sessão de julgamento pela suspeição e/ou impedimento de jurada quando a alegada parcialidade não foi comprovada no caso concreto, mormente porque não está presente qualquer das hipóteses previstas nos art. 448 e 449, do Código de Processo Penal.

2. É incabível o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento em razão do deferimento de pedido da defesa, na medida em que segundo o art. 497, do Código de Processo Penal, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o juiz presidente não deve se manter inerte no papel de espectador, mas atuar conduzindo de forma apropriada na busca da verdade real. E, ainda que assim não fosse, é sabido que somente será possível o reconhecimento da nulidade de natureza relativa mediante o cumprimento de duas condições: (i) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal. No entanto, essas condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

3. Inexiste vedação da participação de analfabetos no serviço do Tribunal do Júri, essencialmente composto pelo mais fiel retrato da sociedade que representa. Ademais, tratando-se de nulidade relativa, não foi arguida em momento oportuno, ensejando a preclusão.

4. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie. Isso porque, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova d
os autos em casos tais.

5. Preliminares rejeitadas e, recursos desprovidos.

Posto isso
,
dou provimento
aos presentes embargos de declaração para
anular
o julgamento do Recurso de Apelação
Criminal
n.
1008574-34.2022.8.11.0004
,
realizado na sessão
de Plenário Virtual
, de
terminando que
a Secretaria tom
e
as providências cabíveis para
que
o referido
recurso de apelação
seja novamente incluído na pauta de julgamento

desta
Terceira
Câmara Criminal
para
rejulgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024